Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Por expressa previsão legal - art. 835, XII, do CPC -, embora a devedora fiduciante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamete. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.